Tribunal: TJDFT
Processo: 0701132-45.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0701132-45.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALILA CORREIA LEITE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, em face da decisão prolatada pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF (ação de conhecimento no 0724081-49.2023.8.07.0016), que indeferiu o pedido de provimento judicial que determine ao réu que se abstenha de efetuar qualquer desconto em sua folha de pagamento relativo ao ressarcimento de pendências pecuniárias juntos ao Governo do Distrito Federal, nos seguintes termos (ID 158081855 - origem): “(...) Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar danos de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. A parte autora vem aos autos para pleitear, em sede de tutela de urgência, provimento judicial que determine ao réu se abstenha de efetuar qualquer desconto sem sua folha de pagamento relativo ao ressarcimento de pendências pecuniárias juntos ao Governo do Distrito Federal. Sustenta que recebeu os valores de boa-fé. É o relatório do necessário. Decido. Em juízo de cognição sumária, típico desta fase processual, tenho por bem prestigiar a presunção de veracidade e legitimidade de que gozam os atos administrativos e aguardar a resposta do réu, o qual poderá, inclusive, trazer aos autos prova da legalidade dos descontos efetuados na folha de pagamento da parte autora. Destaca-se, ainda, que a parte autora sequer acostou cópia do processo administrativo que ensejou os descontos ora contestados, o que impede este Juízo de analisar possível ilegalidade do ato praticado pelo réu. Entendo que o caso concreto demanda o efetivo exercício do contraditório pelo réu para que os autos sejam instruídos com documentação bastante a possibilitar uma decisão segura e adequada às especificidades apresentadas. Desse modo, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora está afastada a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada, razão pela qual a INDEFIRO. “. A agravante relata ser professora de educação básica pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal-SEE/DF, tendo sido admitida em 05/02/2014, sob a matrícula antiga no 6.017.414-5, e obteve o desligamento em 23/02/2015. Em abril de 2022, foi comunicada de que supostamente recebeu de forma indevida o valor total de R$ 2.194,91, a título de Auxílio Transporte e Auxílio Alimentação, nos meses 06/2015 e 07/2015. Aduz que, em razão do erro cometido pela Administração, os valores supostamente recebidos de forma indevida seriam descontados, caso autorizado, em folha de pagamento, em 5 parcelas de R$ 438,98. E caso o servidor não concordasse com os descontos os autos serão encaminhados para inclusão em dívida ativa. Sustenta que não pediu para receber a verba discutida e não tem qualquer ingerência sobre o seu contracheque e o que recebeu foi na mais absoluta boa-fé, de forma que o “erro, se é que há, é da própria Administração”. Entende que, “tudo o que recebeu foi na mais estrita boa-fé, de forma que o equívoco, se houve, adveio da própria Administração, não dispondo de condições para compreender eventual recebimento a maior, em outras palavras, o alegado recebimento superior ao devido não era perceptível pelo servidor”. Requer, em antecipação de tutela, que o agravado se abstenha de efetuar qualquer desconto no contracheque da agravante, ou inclua o seu nome em dívida ativa até julgamento de mérito da ação originária, sob pena de multa. E no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão agravada (ID 47457454). É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade, inclusive com o recolhimento do preparo (ID 47458459). Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso dos autos entendo presentes os requisitos para deferimento da tutela requerida. Nos termos da tese firmada por ocasião do Tema Repetitivo no 531, do Superior Tribunal de Justiça, em caso de errônea interpretação de lei por parte da Administração Pública, culminando com o pagamento indevido ao servidor, não é cabível o desconto em folha de pagamento dos valores recebidos, em razão da boa-fé deste, que teve criada falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos. O Tema Repetitivo no 1009, também do STJ, entende que estão sujeitos à devolução os pagamentos feitos indevidamente aos servidores públicos, decorrente de erro administrativo, porém não decorrente de interpretação errônea ou equivocada da Lei pela Administração, exceto nos casos em que o servidor comprove sua boa-fé objetiva, demonstrando que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Assim, no caso dos autos, para o deslinde da demanda, necessária a dilação probatória, a fim de que a agravante exerça seu direito à ampla defesa e ao contraditório, a fim de demonstrar sua boa-fé no recebimento dos valores, eximindo-a de eventual devolução, mormente observando-se que os valores foram recebidos pelo agravante no ano de 2015. Ressalto que no caso de eventual devolução dos valores recebidos, o montante a ser ressarcido ao erário será objeto de atualização monetária e poderá ser descontado em folha de pagamento, sem qualquer prejuízo à Administração. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória de urgência para determinar que o agravado se abstenha de efetuar qualquer desconto em folha de pagamento, a título de devolução dos valores discutidos na presente demanda, ou inclua o nome da agravante em dívida ativa, até julgamento final da lide. Comunique-se ao Juízo de origem. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 10 de julho de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito